Tribunal: TJES
Processo: 5006414-48.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006414-48.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROMALINA SANTOS COSTA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral e material ajuizada por Romalina Santos Costa em face de Banco BMG S.A. A parte autora alega que acreditava ter contratado empréstimo consignado junto ao banco réu, com início dos descontos na competência de 12/2015. No entanto, descobriu que se tratava de cartão de crédito consignado, cujos descontos totalizam a importância de R$5.687,65 (cinco mil seiscentos e oitenta e sete reais e sessenta e cinco centavos). Diante do exposto, requer a nulidade do contrato, a restituição dos valores e indenização por danos morais.

Em sede de

sentença foi julgado improcedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos autorais, extinguindo o feito com resolução do mérito na forma do art. 487, I, do CPC.

Sem custas e honorários, ex vi legis.
”

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, julgando procedentes todos os pedidos da inicial
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões, ocasião em que a recorrida pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.
Aproveito para deferir o benefício da gratuidade da justiça à parte recorrente.

Inicialmente, convém registrar que coaduno com o entendimento proferido pelo douto juízo a quo de que a parte recorrente não logrou êxito na formação do convencimento a seu favor acerca da ocorrência de falha na prestação de serviço das recorridas.

A parte recorrida, por sua vez, obteve êxito em se desincumbir do ônus probatório mediante a apresentação do “termo de adesão cartão de crédito consignado emitido pelo Banco BMG S.A., no qual os juros, bem como todos os encargos estão explicitamente previstos no contrato de ID nº 65670427 emitido pelo Banco BMG S.A e autorização para desconto em folha de pagamento, comprovando a livre adesão da parte recorrente ao cartão.

Ademais, ressalta-se que há inúmeros saques realizados pela recorrente, conforme contratos assinados presencialmente em ID’s 65670433, 65670438, 65670441, 65670449 e o contrato em ID 65670451 assinado eletronicamente por meio de biometria facial, os quais levaram à realização de descontos diretamente em seu benefício previdenciário para pagamento do valor mínimo indicado na fatura mensal do referido cartão, respeitada a margem consignável, tal como previsto nas cláusulas do contrato.

Dessa forma, entre os anos de 2019 e 2020, a recorrente recorreu à instituição demandada em cinco ocasiões distintas para a realização de saques complementares, conforme comprovantes de pagamento anexados pelo banco constantes no ID nº 65671758, além do repasse inicial de R$ 1.050,00.

Portanto, no caso sub examine, coaduno com o entendimento proferido pelo douto juízo a quo de que o referido contrato é claro quanto à forma de pagamento dos valores emprestados. Vale frisar, que os encargos pelo pagamento do valor mínimo da fatura estão devidamente especificados no termo de adesão, não se cogitando de falta de informação por parte da instituição financeira ou vício de consentimento, haja vista que era indubitável o conhecimento da parte autora acerca da avença pactuada com os respectivos descontos, tanto é que os descontos vinham sendo realizados por anos.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)